Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-30.2020.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo manejado pelo réu – Cleusivan Martins de Queiroz -, Dr. Jhonatas Lopes da Silva Araújo, OAB/DF no 48.197[1], não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou de substabelecimento constituindo-o como patrono do apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo-lhe, em conformidade com o apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[2], o prazo de 5 (cinco) dias para que regularize sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou substabelecimento do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 29705466. [2] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)